Tribunal: TJDFT
Processo: 0732402-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO A INDEVIDA REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 454. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ao argumento de que os acórdãos recorridos observaram a tese atinente ao tema 454 e de que entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório constante dos autos.

II. Recurso tempestivo, partes legítimas e interesse recursal presente. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 265, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

III. Conforme decidido na decisão agravada, a matéria discutida reveste-se de índole infraconstitucional, sem repercussão ou relevância que justifiquem o processamento do recurso extraordinário. Com efeito, a apreciação da matéria exigiria prévio reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, segundo as Súmulas 279 e 454 do STF.

IV. Anote-se que o recurso extraordinário é de fundamentação vinculada, na forma taxativamente prevista no art. 102, III, da Constituição Federal, não se conformando ao seu âmbito de arguição questões jurídicas que reclamam a interpretação de legislação ordinária, muito menos a reavaliação de provas e fatos.

V. A decisão recorrida está de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 454, uniformizando que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017).

VI. Precedente: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. DECISÃO COLEGIADA EM SINTONIA COM O PARADIGMA DO STF (TEMA 454). INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nomeação tardia dos agravantes em concurso público, por meio de ato judicial, à qual teria sido atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se a nomeação tivesse ocorrido a tempo e modo. 2. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629.392, paradigma do Tema 454 (repercussão geral). 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Acórdão 1264071, 07091759320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Há afronta ao princípio constitucional da isonomia em caso de tratamento diferenciado em relação aos demais servidores que realizaram curso de formação em momento anterior, isto é, na turma A, enquanto que o agravante frequentou o curso de formação na turma B.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.